Tribunal: TJDFT
Processo: 0710576-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASCON CONSTRUTORA LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0737880-83.2018.8.07.0001, deflagrado contra JOSÉ RAUL ALKMIM LEÃO, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, nos seguintes termos, in verbis: “O sistema SNIPER, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, apenas consolida, em uma única ferramenta, sistemas disponíveis no juízo para localização de bens do devedor. Neste ponto, destaco que o juízo já realizou, sem êxito, diligências para localização de bens do executado, razão pela qual revela-se desnecessária a utilização do sistema, para localização de valores, veículos e outros bens móveis devedor. Ademais, no que se refere à busca de imóveis registrados em nome da parte devedora, saliento que a pesquisa é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. Sendo assim, a parte interessada, como qualquer cidadão, pode realizar a pesquisa, eletronicamente, mediante o pagamento das respectivas taxas. Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. REQUERIMENTO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. CONSULTA RESTRITA A BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - tem por finalidade efetivar ordens de indisponibilidade irrestrita dos bens de determinada pessoa. Tal situação não se confunde com a constrição de bens do devedor em processo de execução singular, cujo objetivo é garantir o pagamento da dívida e a restrição limita-se ao valor exequendo. 2. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI - destina-se à busca de imóveis registrados em nome do devedor e é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1310792, 07398071920208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA. 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, acerca da funcionalidade de verificação de extratos e movimentações financeiras do devedor, conforme entendimento do TJDFT, a consulta é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário da parte. Assim, tratando-se de medida que vulnera a intimidade e a vida privada, a medida só é possível nas hipóteses previstas na Constituição Federal, ou seja, no curso da persecução penal. Não sendo essa a hipótese dos autos, o requerimento deve ser indeferido. Neste sentido, seguem os acórdãos abaixo colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA SIMBA. MEDIDA EXCEPCIONAL. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. I - A consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA, a fim de investigar transações financeiras das partes, é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário. Ademais, o Juízo a quo informa que não dispõe do referido sistema. Mantida a r. decisão que indeferiu a pesquisa. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1415127, 07408002820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SIGILO BANCÁRIO. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE.1. A inviolabilidade das informações pessoais é um direito fundamental, mas não absoluto, portanto, a quebra do sigilo bancário é medida extrema, que só pode ser autorizada pelo poder judiciário em situações excepcionais.2. Recurso conhecido provido. (Acórdão 1021622, 20160310085999APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 5/6/2017. Pág.: 509/519) Ante o exposto, indefiro o requerimento retro. Advirto, desde já, que caso a parte desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. (..)” Em suas razões, a Agravante defende, em suma, a possibilidade de utilização do SNIPER para a pesquisa de bens e ativos financeiros em nome da parte executada, ao argumento de que todas as medidas convencionais para localização de bens em nome do Agravado já foram esgotadas, tornando-se necessária a utilização da referida ferramenta. Em abono à pretensão, relata que a pesquisa de bens via sistema SNIPER já se encontra devidamente implementada desde o início do mês de outubro de 2022 e que é amplamente utilizada pelos Juízos da primeira instância a fim de localizar ativos em nome dos devedores. Alude ao princípio da efetividade da execução, sustentando que, além do reconhecimento do direito do exequente, é necessária sua efetivação com o auxílio de mecanismos que propiciem a integral satisfação do crédito. Reporta-se ao princípio da utilidade, aduzindo que o processo deve propiciar benefícios ao exequente, a fim de satisfazer seu direito. Menciona a Agravante que o Código de Processo Civil, em seu art. 139, IV, forneceu ao juiz atribuições ativas para auxiliar no adimplemento da obrigação, atribuindo-lhe, inclusive, o poder de determinar medidas coercitivas atípicas. Ademais, tece comentários sobre a funcionalidade do sistema e sua utilidade para pesquisas em processos de execução e de cumprimento de sentença. Com essas considerações, a Agravante requer a concessão da antecipação da tutela recursal, aduzindo estarem presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, ao argumento de que a decisão que indeferiu a realização de pesquisas via sistema SNIPER pode causar prejuízos irreparáveis à Agravante, havendo possibilidade de dilapidação do patrimônio por parte do Agravado. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que, reformando-se a decisão agravada, seja deferida a realização de pesquisas por meio da ferramenta SNIPER como forma de dar prosseguimento à execução, confirmando-se a liminar vindicada. Preparo regular acostado ao ID. no 44935977/44935978. É a suma dos fatos. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. De acordo com as informações extraídas do site do CNJ, o SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac), o referido sistema destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Ou seja, o referido sistema agiliza e centraliza a busca de ativos e bens em diversas bases de dados, tornando processos de execução e cumprimentos de sentença menos morosos. No caso em tela, observa-se que a Agravante não demonstrou, concretamente, quais bens estariam fora do alcance dos sistemas anteriormente utilizados pelo Juízo, na tentativa de localização de bens passíveis de penhora. Extrai-se dos autos principais que, nos últimos anos, foram utilizados os sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, não havendo, contudo, a satisfação do crédito exequendo, o que depõe contra a utilidade da pesquisa ora requerida, mediante a utilização do SNIPER, tendo em vista que o novo sistema tem como objetivo integrar a apresentação de inúmeros bancos de dados já existentes. Ou seja, trata-se de informações já disponíveis por outros meios, já diligenciados sem sucesso no caso em tela. Desse modo, sem que a Agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema em questão localizará bens ou ativos não encontrados por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa, o que afasta o requisito da probabilidade do direito. Outrossim, não vislumbro, na espécie, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a antecipação da tutela recursal, uma vez que dispõe a Recorrente, na qualidade de credora, de meios extrajudiciais na tentativa de localizar bens penhoráveis da parte devedora, cumprindo, assim, com o ônus que lhe é atribuído, uma vez que compete ao exequente diligenciar no intuito de localizar patrimônio penhorável em nome do executado, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma integral, tal ônus ao Poder Judiciário. Desse modo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique a antecipação da tutela recursal, sobretudo porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir à Agravante caso a análise da questão seja feita somente na ocasião do julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, com o devido aprofundamento da matéria. Diante dessas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, até que haja a apreciação do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 27 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator